Tribunal: STF
Processo: RE 76773
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-23
Data de publicação: 1974-09-23

Ementa:
REIVINDICANTE OBRIGADO A INDENIZAR POSSUIDOR DE BOA FÉ PELAS
BENFEITORIAS. OPÇÃO PELO VALOR DO CUSTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 519 DO
CÓDIGO CIVIL. E RAZOAVEL A INTERPRETAÇÃO SEGUNDO A QUAL O CUSTO PODE
SER O ATUAL E NÃO, NECESSARIAMENTE, O CUSTO HISTÓRICO, OU DO
PASSADO, DO MOMENTO EM QUE HOUVE O DESEMBOLSO PARA O ATENDIMENTO DAS
DESPESAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POREM NÃO PROVIDO.